Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-38.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020469-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO ARAUJO CESAR - CPF: 089.934.766-59 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FARIA - CPF: 013.167.316-50 (PACIENTE), CLEIDINALVA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 820.962.446-68 (ADVOGADO), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), RENATO ARAUJO CESAR - CPF: 089.934.766-59 (IMPETRANTE), CLEIDINALVA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 820.962.446-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE ALTA NOCIVIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
QUE SE SOBREPÕE A EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O transporte interestadual de grande quantidade de drogas altamente nocivas é conduta cuja gravidade justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo falar, nessa hipótese, em ausência de fundamentação idônea para a custódia.

O
periculum libertatis
efetivamente demonstrado se sobrepõe a eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, não impedindo, portanto, a sua segregação instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Eduardo de Faria
, apontando como autoridade coatora
a
Ju
íza
da 2ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas
majorado.

Em síntese, os impetrantes
alegam
que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu à míngua de fundamentação idônea.

Além disso, argumentam que ele é primário e que não há motivo para recear que sua liberdade ofereça risco à ordem pública.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia (Id. n. 109023989).

Juntam documentos (Id. n. 109023394).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 109080459).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 109664497).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 111534454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Luiz Eduardo de Faria
está preso preventivamente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado.

Os impetrantes sustentam que a gravidade
abstrata
da conduta não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. E de fato não é. Ocorre que, compulsando detidamente a decisão impugnada, verifico que o
magistrado que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
se reportou à gravidade
concreta
do delito em apuração, na medida em que
Luiz Eduardo

teria sido flagrado transportando em um caminhão nada menos que 89 (oitenta e nove) tabletes de cocaína, com massa total superior a 95kg (noventa e cinco quilogramas), e 71 (setenta e um) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa total de quase 75kg (setenta e cinco quilogramas), e que ele teria admitido que receberia a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para levar as drogas à cidade de Ipatinga/MG, circunstâncias mais que suficientes para justificar a sua segregação instrumental para a garantia da ordem pública (Id. n.
109023994
, pp. 65-70).

P
or tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente de políticas abolicionistas e desencarcerantes – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o retratado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como simples “mulas”
aliciadas pelo
tráfico de drogas em decorrência de sua vulnerabilidade social, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no
comércio espúrio
de
substâncias entorpecentes
sua maior fonte de poder.

Ademais, não é crível que um suposto neófito na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de
cocaína
, produto de altíssimo valor de mercado, sem o respaldo de uma grande facção criminosa dedicada a esse tipo de atividade.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto, e, no que pertine especificamente à solução adotada no caso dos autos, encontra respaldo jurídico no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, que permite a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente fazia o transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente (8Kg de skunk), o qual foi ocultado em mala despachada em voo comercial.

3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 149.572/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 21.9.2021; data da publicação: 27.9.2021).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi ressaltada a expressiva quantidade de droga apreendida e a suposta participação do Recorrente em organização criminosa. Foi destacada, ainda, a interestadualidade da prática delituosa.

2. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. A tese relativa ao excesso de prazo suscitada neste recurso não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 137.341/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Registre-se, a propósito, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”, bem como que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (respectivamente, enunciados sumulares n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021